Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o ofício requisitório em favor de FRANCISCA AGUIAR PONTES (ID: 21195110), manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador